Tribunal: TJSP
Processo: 1002111-70.2017.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente. Julgamento anterior convertido em diligência.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequelas no punho direito. Nexo causal comprovado. Incapacidade laborativa afastada. Prova pericial contundente. Benefício indevido.
RECURSO NÃO PROVIDO.